Tribunal: TJDFT
Processo: 0013692-19.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0013692-19.2008.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANDRE LUIZ MARQUES PICCININI, PRIGIANI JOIAS LTDA DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada no ID 50092615, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau extinguiu a execução fiscal proposta em desfavor de ANDRÉ LUIZ MARQUES PICCININI e PRIGIANI JÓIAS LTDA, tendo em vista o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. No recurso de apelação interposto (ID 50092618), o DISTRITO FEDERAL afirmou que não se encontra configurada a prescrição da pretensão executiva, tendo em vista que os créditos fiscais teriam sido objeto de parcelamento administrativo. Destaca que o parcelamento administrativo dos créditos fiscais acarretou a interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Os apelados, em contrarrazões (ID 50092621), afirmam que o parcelamento administrativo dos créditos fiscais ocorreu após o decurso do prazo prescricional, de forma que tal evento não teria o condão de obstar o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. Da análise dos autos, observa-se que não consta qualquer documento apto a demonstrar a data em que foi deferido o parcelamento do crédito fiscal objeto da execução. A verificação da data de deferimento do parcelamento do crédito fiscal se mostra relevante para a solução da controvérsia recursal, uma vez que este evento foi invocado como marco interruptivo do prazo prescricional. Dessa forma, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove documentalmente a data em que foi deferido o parcelamento dos créditos fiscais objeto da execução. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023 às 14:52:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora